Tribunal: TJES
Processo: 0006138-78.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006138-78.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIAN MOREIRA FELONTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, III, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Chrisrtian Moreira Felonta
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra (fls. 107/108v dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02v dos autos físicos, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de março de 2016, por volta das 11 horas, no ‘Campo do Grêmio’/‘Terereco’, localizado na Rua Rio Branco, Bairro Parque de Jacaraípe, Serra - ES, local próximo a duas escolas de ensino infantil e médio, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar e traficava nas proximidades de uma instituição de ensino.

Revelam os autos que Policiais Militares se dirigiram em patrulhamento rotineiro à Rua Rio Branco, Bairro Parque de Jacaraípe, Serra - ES, e avistaram o denunciado em atitude suspeita, escondendo entorpecentes na grama alta do ‘Campo do Grêmio’/‘Terereco’, situado naquele local.

Diante disso os policiais deram voz de abordagem ao denunciado que não obedeceu e tentou se evadir pela Avenida Abdo Saad. Após algum tempo de perseguição, a guarnição policial logrou êxito na diligência, verificando que o denunciado trazia consigo dez (10) pedras de substância conhecida como ‘crack’, e ainda no local on
d
e escondia entorpecentes, enc
on
traram mais 05 buchas de substância conhecida como ‘m
a
conha’
e 02 papelotes de substância conhecida como ‘cocaína’ substância conhecida como ‘cocaína’ (auto de apreensão fl. 06 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 08).

Ouvido pela autoridade policial o denunciado alegou que as drogas que trazia
consigo se destinavam a seu consumo pessoal, negando a propriedade das drogas encontradas no esconderijo próximo ao campo de futebol.

Autoria certa e materialidade evidenciada nos autos, pelo depoimento das testemunhas, pelo auto de apreensão e de constatação provisória da substância entorpecente, além das declarações do próprio denunciado.
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

c/c art. 40, III, ambos
da Lei 11.343/06,
à pena de 05
(
cinco)
ano
s
e
10 (dez) meses
de reclusão, bem como
a
o pagamento de
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semi
aberto.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 116/118 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por falta de provas.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Auto de Apreensão
de fl. 08, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl. 10, pelo
Boletim Unificado
de fls. 16/21, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl. 72/74, além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o Policial Militar Fábio Souza de Melo, ao ser ouvido na esfera policial (fl. 04), narrou que, em região conhecida pelo tráfico de drogas, avistou o acusado escondendo entorpecentes, quando lhe foi dada voz de prisão, tendo o acusado tentado se evadir, sendo alcançado mais a frente. Consignou, ainda, que foram encontrados entorpecentes com o acusado em busca pessoal, além de dinheiro trocado, bem como foram localizadas mais drogas no local em que ele estava inicialmente. Por fim, salientou se tratar de local próximo a duas escolas de ensino fundamental e infantil, tendo o flagrante se dado próximo ao horário de saída dos alunos. Confira-se:

“
QUE: Ratifica integralmente o teor do BU n° 27991575; QUE em patrulhamento pela Região da Grande Jacaraipe, mais preciso na Rua Rio Branco, Bairro Parque Jacaraipe - Serra/ES, local conhecido como Campo do Grêmio, avistou 01 (um) indivíduo em atitude suspeita; QUE o local é conhecido por tráfico de drogas; QUE o individuo escondia entorpecentes na grama alta do campo; QUE ao dar voz de abordagem, o individuo se levantou e correu, empreendendo fuga em direção a Av. Abdo Saad; QUE foram aproximadamente uns 700 (setecentos) metros de acompanhamento até conseguir abordar o individuo; QUE ao alcançá-lo, o individuo foi identificado como CHRISTIAN MOREIRA FELONTA; QUE em busca pessoal fora encontrado 10 (dez) pedras de substância similar a crack e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro trocado, sendo 2 (duas) notas de R$ 10,00 (dez reais) e 1 (uma) nota de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE ao retornar ao local onde o CHRISTIAN foi flagrado escondendo o entorpecente, foram encontradas mais 5 (cinco) buchas de substâncias similar a maconha e 2 (dois) pinos com substâncias similar a cocaína; QUE no celular de CHRISTIAN possui várias mensagens de grupos e pessoas no aplicativo do whatsapp, referente a tráfico de drogas, relatos de cargas em sua residência, de pessoas que fazem o serviço de mulas, transporte das drogas até ele; QUE no local em que CHRISTIAN foi detido, possui duas escolas próximas de ensino infantil e médio; QUE no horário do andamento da ocorrência estava próximo da saída dos alunos; QUE diante dos fatos, CHRISTIAN foi conduzido até a presença do Delegado de Polícia para a aplicação das medidas cabíveis.”

No mesmo sentido foi o depoimento do
Policial Militar Victor Silva Bitencourt à fl. 05.

Ao serem ouvidos em juízo,
portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
os policiais militares
que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos confirmaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial, narrando o que segue:

Policial Militar
F
á
bio Souza de Melo
:

“
[...] que se lembra dos fatos; que viu na hora em que o acusado estava abaixando, dando para ver pinos; que então abordou ele; que o acusado se evadiu; que então o outro policial militar, Bittencourt, conseguiu abordar ele mais a frente; que o depoente foi para a esquina onde o acusado havia escondido; que viu nitidamente ele mexendo na droga; que no local encontrou a droga no mesmo lugar em que ele estava; que com ele também foi encontrada droga; [...] que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial; que perto de onde ele foi abordado tem duas escolas [...]”.

Policial Militar Victor Silva Bitencourt
:

“
[...] QUE se recorda vagamente dos fatos; que estavam em patrulhamento perto do Terereco, quando o Fábio avistou um menino escondendo algo no chão, na grama; que desceram da moto para fazer a abordagem, quando o acusado correu; que quando ele correu, o Fábio ficou no local e o declarante foi atrás dele; que quando o abordou encontrou certa quantidade de droga, umas pedrinhas; que o parceiro do declarante também encontrou mais drogas no local; que quando foi atrás do acusado, alguns indivíduos o seguiram, sendo que precisou chamar apoio de outra guarnição; que tinham outros indivíduos no campo e no momento da abordagem ficaram cercando o declarante, razão pela qual pediu apoio de outra guarnição [...]”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O apelante, ao ser ouvido em juízo, restringiu-se a negar autoria, relatando
que estava comprando droga,
porém
n
ão verifico qualquer outro
elemento
probatório que corrobore
com
o informado
, estando as demais provas alinhadas
ao narrado pelo
s
polici
ais
militar
es
que efetu
aram
a
s
abordage
ns
.

Assim, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante, no dia dos fatos, foi avistado em local de intenso tráfico de drogas, escondendo drogas, ocasião em que foi abordado por policiais militares, que, em busca pessoal, encontraram drogas e dinheiro trocado com o acusado, além de mais drogas escondidas no local.

Diante disso, o
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Chrisrtian Moreira Felonta

nas sanções do artigo
33,
caput,

c/c art. 40, III,
da Lei nº 11.343/06.

Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)